Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0714265-96.2020.8.07.0000 AI Agravante : ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Agravada : MARIA RAIMUNDO ROXO GUIMARÃES Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0036800-49.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora do saldo do imposto de renda a ser restituído à Executada, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido de Id. n. 63940247, tendo em vista que a restituição de imposto de renda coaduna-se com verba salarial, portanto é impenhorável. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda da executada/agravada. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS). 4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238481, 07267081620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito”. Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 16434667, que é possível a constrição do imposto de renda restituído ao contribuinte, uma vez que o artigo 43 do Código Tributário Nacional estatui que o fato gerador do citado imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, formado pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também de proventos de qualquer natureza, motivo pelo qual o saldo a ser restituído pode derivar de outros rendimentos que não aqueles elencados no art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que o crédito perseguido contém parcela de natureza salarial (honorários advocatícios de sucumbência) e já foram realizadas exaustivas pesquisas de bens da Executada para fins de penhora, sem sucesso. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo do imposto de renda do exercício 2020, a ser restituído à Agravada. Explica que o perigo da demora se consubstancia no fato de a Receita já ter iniciado, no dia 29.5.2020, a restituição do imposto de renda, pessoa física, do exercício 2020, conforme noticiado na imprensa, estando a ora Agravada na iminência de receber a restituição, sendo que após o recebimento não mais será possível penhorar tal crédito. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela recursal antecipada seja confirmada. Preparo comprovado – Id. 16434669. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro plausibilidade do direito alegado, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a quantia decorrente de restituição do imposto de renda constitui verba alimentar, porque a devolução ao contribuinte decorre do excesso de tributação sobre o produto do seu trabalho, preservando a natureza salarial e alimentar da verba. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. Consoante entendimento consolidado no c. STJ, não se afigura possível a penhora de saldo existente em conta corrente destinada ao recebimento de salário, vez que se trata de verba destinada à subsistência da parte. A impenhorabilidade dos salários alcança os valores da restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o caráter alimentar permanecer inalterado.” (Acórdão n.1031551, 20160020302142AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Ademais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora